Tribunal: TJPA
Processo: 0815477-45.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815477-45.2023.8.14.0006

APELANTE: DAVI LUCAS DA SILVA SOUZA OU RENATO ROTE DA SILVA TAVARES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

LEI PENAL EXTRAVAGANTE.

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. RECURSO CONHECIDO, REJEITADA AS PRELIMINARES E NO MÉRITO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Insurgência defensiva
contra sentença que condenou
Renato Rote da Silva Tavares
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal), em concurso material.

II.

Questão em discussão

2.

Defesa requer:

2.1

nulidade da revista pessoal;

2.2

flagrante forjado;

2.3

insuficiência probatória;

2.4

desclassificação para o delito de uso;

2.5

reforma da pena.

III.

Razões de decidir

3.

A abordagem policial que culminou na apreensão do material entorpecente não configura nenhuma ilegalidade, sendo prescindível mandado judicial para a realização da revista pessoal, pois o agente se encontrava em estado de flagrância, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal
.

4.

Não restou comprovado a existência de flagrante forjado, tão pouco há demonstração de que os policiais tinham o interesse de incriminar o réu.

5.

A questão é resolvida com base no RE 635.659 Tema 506, concluindo que será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, situação que se enquadra no caso.

IV.

Julgamento e Tese

6.

Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares e no mérito, provido, sendo reconhecido a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da lei 13.343/06.

Tese: RE 635.659 Tema 506, concluindo que será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, situação que se enquadra no caso.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28 e 33 da lei 11.343/06

Jurisprudência relevante:
RE 635.659 Tema 506.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO, REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO DAR PROVIMENTO,
reconhecendo a desclassificação da conduta de Renato Rote da Silva Tavares para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, devendo os autos ser encaminhados ao Juizado Especial competente, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0815477-45.2023.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: RENATO ROTE DA SILVA TAVARES

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Renato Rote da Silva Tavares, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que o condenou pela prática descrita no artigo 33, da Lei 11.343/06 e artigo 307 do Código Penal Brasileiro, em concurso material, à pena de
06 (seis) anos, 01 (um) mês e 07 (sete) dias de reclusão em regime fechado, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, além da pena de
03 (três) meses e 7 (sete) dias de detenção em regime semiaberto.

Narram os presentes autos que: “No dia 18 de julho de 2023, por volta das 16h00, no bairro Maguari, Rua Vitória Régia, Ananindeua-PA, o denunciado Renato Rote da Silva Tavares trazia consigo, para fins de comércio ilícito, 31 (trinta e uma) embalagens confeccionadas em plástico filme transparente, contendo em seu interior maconha prensada, pesando no total 28g (vinte e oito gramas), sem autorização legal ou regulamentar." Além disso, o réu apresentou nome falso no momento da prisão
.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória, contra a qual a defesa recorreu pugnando, entre outras, pelas seguintes teses:

·

nulidade da revista pessoal;

·

flagrante forjado;

·

insuficiência probatória;

·

desclassificação para o delito de uso;

·

reforma da pena.

Constam das contrarrazões ao recurso (ID nº 103620723) o pedido pelo
improvimento do apelo
, defendendo a legalidade da prisão, bem como a correta aplicação da lei na condenação de Renato Rote da Silva Tavares.

Nesta instância, em parecer, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso, refutando as teses apresentadas pela defesa, e sustentando a legalidade e acerto da sentença condenatória.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.

Preliminar

1.1

Da busca pessoal

Quanto à possível busca pessoal ilícita, esta tese não merece prosperar.

Destarte a disciplina que rege a busca pessoal exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Por fundada suspeita, entende-se a desconfiança alicerçada em elementos fáticos plausíveis e reais, não podendo se sustentar unicamente na avaliação subjetiva dos agentes policiais. A presença de elementos concretos, tangíveis e demonstráveis é exigida em razão da garantia constitucional de proteção à privacidade e à intimidade e justifica, também, a exigência de prévias e fundadas razões para mitigar a garantia de inviolabilidade domiciliar, também de índole constitucional.

Não se admite, portanto, que a polícia realize abordagens e revistas de natureza exploratória, amparadas unicamente no tirocínio dos agentes públicos, sem qualquer justificativa e sem amparo em elementos ou circunstâncias fáticas antecedentes que deem suporte ao procedimento invasivo.

In casu
, conforme se infere dos autos, os policiais estavam em ronda quando avistaram o suspeito em
atitude suspeita
, realizando uma troca de objeto com outro indivíduo, o qual fugiu.

Essa ação, somada à tentativa de fuga de Renato ao perceber a aproximação policial, configura uma situação que justifica a suspeita e a necessidade de averiguação por parte das autoridades

Nesse viés, a abordagem policial que culminou na apreensão do material entorpecente não configura nenhuma ilegalidade, sendo prescindível mandado judicial para a realização da revista pessoal, pois o agente se encontrava em estado de flagrância, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal.

Assim, restando confirmada a fundada suspeita, não há que se falar em ilicitude das provas obtidas.

Esse é o entendimento emanado do Superior Tribunal de Justiça, conforme excerto do julgado a seguir reproduzido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INGRESSO FORÇADO EM DOMICÍLIO. BUSCA PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFICAM A ADOÇÃO DA MEDIDA INVASIVA. FUNDADAS RAZÕES. (...). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A disciplina que rege a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, exige prévia e fundada suspeita de que a pessoa a ser abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Neste caso, policiais realizavam patrulhamento de rotina, quando encontraram 77g de maconha no interior do veículo conduzido pelo ora agravante. Em seguida, os militares se dirigiram até o endereço residencial indicado por ele, onde foram encontrados oito pacotes contendo 379g de ecstasy, e cerca de 4kg de maconha, além de quase R$ 6 mil em espécie, duas balanças de precisão e um caderno com anotações sobre vendas de entorpecentes. 3. Portanto, é possível extrair, a partir da documentação carreada aos autos, elementos fáticos que justificam a decisão de realizar tanto a busca corporal quanto a domiciliar, de maneira que não se pode falar em ilicitude das provas obtidas a partir de tais diligências. (...). 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 735572/RS, Sexta Turma, Rel. Min. ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, julgado 21/06/2022, DJe 24/06/2022).

Assim, os motivos alegados não ensejam a existência da nulidade arguida, pelo que, rejeito a preliminar suscitada.

1.2

Do flagrante forjado

A defesa alega que houve flagrante forjado na prisão de Renato Rote da Silva Tavares, argumentando que a ação policial foi planejada para incriminá-lo. Após uma análise cuidadosa dos autos, concluo que essa tese não encontra respaldo nos fatos e deve ser rejeitada.

Não há nos autos nenhuma prova ou indício de que os policiais tenham planejado ou armado uma situação para incriminar Renato. A defesa não apresentou nenhum elemento concreto que sustentasse a tese de flagrante forjado. A simples alegação da defesa, sem apresentar provas, não é suficiente para invalidar a ação policial.

Os depoimentos dos policiais descreveram a dinâmica da abordagem e da apreensão da droga de forma clara e detalhada. Os depoimentos confirmam a versão de que o réu foi flagrado passando um objeto para outro indivíduo. Não houve nos depoimentos indícios de que a ação policial teve como intuito incriminar o acusado.

Desta forma, afasto a tese de flagrante forjado.

2 Do mérito

2.1

Da Insuficiência de provas e desclassificação do delito de tráfico de drogas para delito de uso de entorpecentes para consumo próprio

Trago à baila a denúncia, que assim narrou os fatos:

“
Narram as peças informativas, que no dia 18/07/2023, por volta das 16h00, no bairro Maguari, Rua Vitória Régia, Ananindeua-PA, o denunciado RENATO ROTE DA SILVA TAVARES trazia consigo, para fins de comércio ilícito, 31 (trinta e uma) embalagens confeccionada em plástico filme transparente, contendo em seu interior maconha prensada, pesando no total 28g (vinte e oito gramas), sem autorização legal ou regulamentar. Por fim, consta nos autos, que no momento da lavratura do procedimento policial, o denunciado RENATO ROTE DA SILVA TAVARES atribuiu-se nome falso, disse chamar-se Davi Lucas da Silva Souza, fato que ocasionou a lavratura do Boletim de Ocorrência e as demais peças do APF com o nome falso”.

Por tais fatos, o réu foi denunciado nas sanções punitivas do Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 307, caput, c/c Art. 69, ambos do CPB, sendo ao final condenado conforme consta no relatório acima descrito.

Quanto a materialidade, esta se manifestou induvidosa, conforme o boletim de ocorrência policial, o auto de apresentação e apreensão, bem como o laudo de constatação provisório e definitivo do entorpecente.

Em sua sentença, o magistrado primevo compreendeu que estava presente a autoria, principalmente em razão dos depoimentos policiais. Já o réu negou a autoria e em seu depoimento disse que o flagrante teria sido forjado pelos policiais.

Os agentes de segurança pública, em seus depoimentos, limitaram-se a narrar a apreensão da droga, dizendo que observaram uma troca de objetos suspeita entre dois indivíduos, o que teria justificado a abordagem.

O grande cerne da questão é que a quantidade apreendida foi de 28g de “maconha”, conforme laudo definitivo, se mostra ínfima e insuficiente a embasar a infração penal de tráfico de drogas.

Ademais, não há nos autos nada a afastar a presunção de que a droga, que pesou menos de 40 gramas, destinava-se ao uso. Com o réu não foi apreendido qualquer apetrecho que revelasse a prática de traficância.

Não há comprovação de que o dinheiro que estava com o réu, se encontrava fracionado em pequenos valores. A simples passagem de um objeto não prova de forma cabal a mercancia, nenhum apetrecho utilizado para o tráfico foi recolhido pelas autoridade policiais que possam indicar suspeita de tráfico.

Dessa maneira, a dúvida acerca da destinação da droga se mostra clara.

Frise-se que nossa Suprema Corte, na Sessão Plenária realizada em 26/06/2024 (RE 635.659 Tema 506), firmou Tese de Repercussão Geral aprovada pelo STF, na Sessão Plenária realizada em 26/06/2024, concluindo que será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Vejamos trechos da decisão:

“1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, em prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III). 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário”.

Ainda:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. APREENSÃO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO EMBASADO EM MERA CONJECTURA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. REVALORAÇÃO DOS ELEMENTOS INCONTROVERSOS. NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. Considerando as circunstâncias incontroversas e delineadas nas instâncias de origem, verifica-se que não houve a demonstração, de modo indene de dúvidas, acerca da efetiva prática do crime de tráfico de drogas, tendo a condenação sido embasada em mera conjectura, em razão da apreensão de pequena quantidade de droga com o acusado (cerca de 39 g de maconha), motivo pelo qual, evidenciada a ausência de fundamentação do acórdão condenatório, a sentença desclassificatória deve ser restabelecida. 3. O exame da controvérsia, com a revaloração dos elementos incontroversos delineados nas instâncias de origem, não encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de restabelecer a sentença que desclassificou o delito para o previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. (AgRg no AREsp n. 2.338.394/MA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.).

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. JUSTIFICAÇÃO OCORRIDA E VEROSSÍMIL. MÉRITO. TESTEMUNHAS. CONTRADIÇÕES. RELEVÂNCIA. POSSE DE 44,25 GRAMAS (QUARENTA E QUATRO GRAMAS E VINTE E CINCO DECIGRAMAS) DE MACONHA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OUTROS A EVIDENCIAR A MERCANCIA. USUÁRIO. PRECEDENTE DO STF. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS ILÍCITAS PARA CONSUMO. RECURSO PROVIDO.1. Como direito fundamental, a casa é asilo inviolável do indivíduo que só pode ser acessada com o consentimento do morador, salvo flagrante delito, desastre, prestar socorro e, durante o dia, por determinação judicial.2. Nos crimes permanentes, contudo, é permitido o ingresso das forças de segurança no domicílio de alguém sem mandado judicial, desde que haja justa causa devidamente demonstrada, sob pena da ilicitude das provas obtidas e derivadas.3. No crime tráfico ilícito de drogas, que é permanente, o ingresso de forças policiais na residência do acusado justifica-se quando as informações do setor de inteligência são atestadas por usuário que, ao ser abordado na rua na posse de drogas, informa o local em que as adquiriu.4. Os crimes de tráfico ilícito e o de consumo possuem uma linha bastante tênue, cuja distinção se dá pelos elementos de mercancia, como a quantidade e natureza da substância, o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, e a conduta e antecedentes do agente.5. A testemunho de usuário que foi abordado na rua pela Polícia Militar com drogas ilícitas, que disse que teria adquirido droga de acusado que, porém, foi absolvido, contrasta com o testemunho dos policiais militares, que afirmaram que a droga estava com outro acusado, que foi condenado.6. No caso, a única prova que poderia resultar na conclusão de que o apelante estava traficando e não consumido é o depoimento de usuário que foi abordado na rua, que, porém, afirmou ter adquirido a droga do outro acusado que foi absolvido, não tendo havido recurso da acusação.7. Pelo contexto probatório, se a única testemunha que poderia indicar a mercancia aponta para acusado absolvido, com base no depoimento dos policiais de que o outro acusado era quem estava com a droga, obsta a condenação por tráfico, por não se observar elementos mínimos de traficância.8. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 219.815/SP, em decisão monocrática do ministro Edson Fachin, assentou que a apreensão de 43 gramas de maconha, por si só, não é incompatível com a conduta de usuário, notadamente quando há outros elementos de prova nesse sentido.9. Logo, a conduta do agente em possuir 44,25 gramas de maconha, visando consumir com outra pessoa, como usuário, somada, ainda, à ausência de outras provas que possam indicar a existência de mercancia, impõe a desclassificação do crime de tráfico ilícito de drogas para o de consumo pessoal.10. Recurso admitido e, no mérito, provido, nos termos do voto prolatado”. (TJTO , Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0014502-93.2023.8.27.2722, Rel. ADOLFO AMARO MENDES, julgado em 18/06/2024, juntado aos autos em 28/06/2024 09:20:23).

“Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de 29 porções de maconha (peso líquido 30g). Acusado que admite ser usuário de entorpecente. Dúvida razoável sobre o exercício da traficância. Princípio "in dubio pro reo". E. STF que aos 26/06/2024, firmou tese de que será presumido usuário quem, para uso próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito. Descriminalização do porte de maconha para consumo pessoal (RE 635.659 - Tema 506). Em razão do afastamento de qualquer efeito de natureza penal, fica o recorrente absolvido por atipicidade da conduta. Recurso do réu provido para absolvê-lo da imputação ao crime de tráfico, com fulcro no art. 386, III, CPP”. (TJSP; Apelação Criminal 1502498-73.2023.8.26.0168; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Dracena - 3ª Vara; Data do Julgamento: 19/07/2024; Data de Registro: 19/07/2024) (grifei).

Assim, tendo em vista o entendimento acima exposados e a jurisprudência dominante, a apreensão de 28 gramas de “maconha” com o apelante, sem a demonstração de outros elementos que demonstrem a finalidade mercantil da droga, conduz a desclassificação da conduta praticada pelo apelante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e
REJEITO AS PRELIMINARES, e NO MÉRITO DOU-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a desclassificação da conduta de Renato Rote da Silva Tavares para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06, devendo os autos ser encaminhados ao Juizado Especial competente, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Des.
Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 17/03/2025